Tribunal: TJMT
Processo: 1017379-71.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017379-71.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO RUFINO RESENDE - CPF: 318.254.781-04 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1017379-71.2025.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrido: JAIRO RUFINO RESENDE.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO APÓS DIVERSAS RECLAMAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica entre os dias 08 e 12/10/2024, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, com demora no restabelecimento mesmo após diversas reclamações, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar dano moral; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária confirma a interrupção do serviço, e os números de protocolos e a reportagem jornalística, aliados à ausência de impugnação específica, demonstram que foi cientificada do problema e demorou a solucioná-lo, caracterizando falha na prestação do serviço.

4.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, que deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do art. 22 do CDC.

5.

A interrupção prolongada do serviço essencial, após reiteradas reclamações, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura ato ilícito indenizável.

6.

A indenização por dano moral deve compensar a vítima de forma adequada e, simultaneamente, produzir efeito pedagógico no causador do dano, sem gerar enriquecimento sem causa.

7.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, após ciência da concessionária, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral.

2.

A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais), por danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ)
.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor dos danos morais.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que o fornecimento de energia elétrica foi interrompido nos dias 08 a 12/10/2024. Aduz que, mesmo após diversas reclamações, conforme se denota por meio dos números de protocolos e reportagem jornalística, o serviço não foi restabelecido prontamente.

A concessionária recorrente confirma que houve interrupção, mas alega que o restabelecimento da energia elétrica se deu dentro do prazo estabelecido no
artigo 362, inciso IV, da Resolução 1.000 da ANEEL.
Alega ainda, que a situação não desbordou dos meros aborrecimentos cotidianos, sendo insuficiente para a configuração do dano extrapatrimonial alegado.

Na hipótese dos autos, os números de protocolos mencionados na inicial e a reportagem jornalística, somados à ausência de impugnação especifica dos números de protocolos, comprovam que a concessionária foi informada do ocorrido e demorou para solucionar o problema.

Destarte, restou caracterizada a falha na prestação do serviço,

o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC. A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026